Tribunal: TJDFT
Processo: 0005643-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 41 DA LAD. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO.

1. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta da agente contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, tratando-se apenas de divisão de tarefas.

2. Para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da LAD, torna-se imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, que apresenta informações relevantes que tenham efetiva importância na identificação dos agentes e apuração de crimes desconhecidos.

3. O tráfico de drogas no interior de presídio torna obrigatória a incidência da majorante descrita no artigo 40, III, da LAD.

4. Apelação conhecida e desprovida.